Tribunal: TJDFT
Processo: 0003526-49.2004.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL. ESTELIONATO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 110, § 1o, do Código Penal, a prescrição, depois de prolatada sentença condenatória, com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada. Após as alterações promovidas pela Lei n. 12.234, de 6 de maio de 2010, o citado preceito normativo passou a vedar qualquer termo inicial antes do recebimento da denúncia.
2. Ocorre que a mencionada vedação, promovida no ano de 2010, não se aplica a fato praticado anteriormente à vigência da norma, em atenção à irretroatividade da lei penal mais gravosa, por força da garantia insculpida no artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal (“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”).
3. Tratando-se de fato ocorrido anterior à alteração legislativa promovida pela Lei 12.234/2010, o exame do prazo prescricional em face da pena aplicada na sentença, transitada em julgado para a acusação, poderá ter por terno inicial data anterior ao recebimento da denúncia, nos moldes da redação anterior à Lei 12.234/2010.
4. Se entre a data do fato (marco inicial - art. 111, I, do CP) e o recebimento da denúncia (primeiro marco interruptivo - art. 117, I, d CP) transcorreu período superior ao prazo prescricional (art. 109, V, do CP), deve extinta punibilidade da pretensão punitiva estatal, com fulcro no artigo 61 do Código de Processo Penal e artigos 107, IV e 109, inciso V, ambos do Código Penal.
5. Recurso conhecido e provido.